Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIMES MILITARES. PREVARICAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA CIVIL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A investigação de crime militar é de atribuição da Polícia Militar, nos termos do artigo 8o, “a”, do Código de Processo Penal Militar, não cabendo a sua apuração à Polícia Civil, consoante estabelece o artigo 144, § 4o, da CF.
2. O fato de o inquérito ter sido conduzido por autoridade sem atribuição para a investigação não torna inválidas, por si só, as provas nele produzidas. Se, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPPM, é possível a revalidação de atos realizados por juízo incompetente, anulando-se somente os atos decisórios, tanto mais podem ser aproveitados os produzidos no inquérito por autoridade sem atribuição. Precedente do col. STJ.
3. Consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior eventuais vícios verificados no inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal, por se tratar peça meramente informativa para a formação da opinião do titular da ação penal, podendo, inclusive, ser dispensado pelo Ministério Público.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.